Tribunal: TJMT
Processo: 1038720-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038720-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 020.669.251-01 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), NEY MENESES SILVA LOPES - CPF: 017.006.441-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Banco comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que o Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038720-30.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Anderson Ferreira de Campos

Recorrido(s):

Cartão BRB S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno o reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”
.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.807,10, disponibilizado em 17/09/2023, sob o argumento de que possui conta corrente no banco reclamado, desde 2021, no entanto, somente recebeu algumas transferências por pix, não possuindo cartão de crédito vinculado a conta, pois nunca recebeu nenhum cartão em sua residência, muito menos o desbloqueou. Argumenta que, seu cartão de crédito do Banco do Brasil foi bloqueado e, ao procurar informações, tomou conhecimento que seu nome havia sido negativado, em razão da inadimplência quanto ao cartão de crédito do banco reclamado. Sustenta que confeccionou boletim de ocorrência, reclamação do “Consumidor.gov” e reclamação no próprio banco, no entanto, todos sem sucesso.

Pois bem. Em que pese as alegações do recorrente, tenho que pelas provas produzidas pelo banco recorrido, a negativação é legitima.

Conforme se infere dos documentos apresentados, o cartão de crédito que, o autor diz não ter recebido, estava sendo utilizado desde março/2022 e, por mais que contivesse poucas compras, os pagamentos foram regularmente realizados até o mês de outubro/2022, logo, não é crível que um suposto fraudador estivesse realizando pagamentos durante sete meses.

Ademais, o Recorrente não impugna especificamente esses pagamentos, apenas se restringe a alegar que telas sistêmicas são provas unilaterais e desprovidas de força probatória.

Além disso, é importante registrar que do print do aplicativo do banco apresentado pelo autor, em sua petição inicial, consta a aba de “faturas”, isto é, o recorrente consegue ter acesso mensalmente as faturas do cartão que, em tese, não está sendo utilizado por ele, mas somente reclamou do fato, após a negativação do seu nome, isto é, setembro/2023.

Registro também que a Súmula 34 da TRMT, determina que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

Logo, por todo contexto probatório, não se mostra ilegal a negativação efetivada, tratando-se de exercício regular de direito.

Portanto, a sentença, nesse sentido, não merece reparos.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço, haja vista que não houve a negativa da relação jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024